Tribunal: TJBA
Processo: 0036800-29.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036800-29.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FLORISVALDO FERREIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSEMAR SANTANA, MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, BIANCA CARDOSO PACOLA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO STF NO RE 561836/RN E SEDIMENTADA PELA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000). TEMA 6 DO TJ BA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS POLICIAIS MILITARES PELAS LEIS ESTADUAIS Nº. 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a integração do índice correto de conversão dos salários dos Autores para URV.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do direito de fundo.

III. Razões de decidir:
O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836, que o direito ao percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior e a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 - Tema 6 TJ BA consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão cessaram com a vigência das L
eis Estaduais nºs 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003
, e com isso, o reconhecimento da prescrição quinquenal alcança todas as parcelas vencidas sob o regime anterior, visto que transcorridos mais de cinco anos desde a última remuneração paga conforme os padrões monetários anteriores.

Ajuizada a ação em 20/04/2011, ultrapassado o prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ, e nos termos do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA), o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência das leis estaduais
de reestruturação da carreira funcional/remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0036800-29.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
FLORISVALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator